Tribunal: TJES
Processo: 5001079-21.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-21.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros
RECORRIDO: PAULO ALVAREZ CABANEZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001079-21.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BANCO XP S.A

RECORRIDO: PAULO ALVAREZ CABANEZ

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e BANCO XP S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por PAULO ALVAREZ CABANEZ, declarando a abusividade da cláusula contratual que permite o bloqueio antecipado de ativos financeiros do autor como garantia de pagamento das faturas vincendas do cartão de crédito, condenando as rés ao pagamento de R$ 1.018,48 (mil e dezoito reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais as Recorrentes alegam, em síntese, que o Recorrido possui um cartão de crédito da categoria Visa Infinite, onde o limite está atrelado ao saldo e ativos em conta, conforme as cláusulas contratuais. Sustentam que não há que se falar em falta de notificação ou ciência por parte dos Recorrentes ao Recorrido, uma vez que há um capítulo dedicado em contrato somente para falar das cláusulas aderidas, voluntariamente, demonstrando que o bloqueio está devidamente previsto em sede contratual e estava disponível para sua leitura no momento do aceite, concretizando o princípio do
pacta sunt servanda
. Requerem, assim, a reforma integral da sentença, julgando totalmente improcedente a ação.

Após análise dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

A questão central reside na análise da validade da cláusula contratual que permite o bloqueio antecipado de ativos financeiros do consumidor como garantia de pagamento das futuras faturas do cartão de crédito. A sentença recorrida considerou tal cláusula abusiva, por entender que submete o consumidor a uma situação de desvantagem excessiva, ao bloquear valores destinados à quitação de débitos que sequer estavam vencidos, impedindo o consumidor de utilizar seus recursos financeiros livremente, o que contraria o princípio da boa-fé objetiva, central nas relações de consumo.

As Recorrentes, por sua vez, insistem na legalidade da cláusula, argumentando que o Recorrido tinha ciência das condições contratuais e que o bloqueio dos ativos é uma prática contratual legítima, vinculada ao uso do cartão de crédito cujo limite operacional encontra-se lastreado por garantia financeira representada pelos ativos aplicados pelo titular junto à instituição financeira emissora. Contudo, tal argumento não prospera, uma vez que, ainda que o Recorrido tivesse ciência da referida cláusula, esta se mostra abusiva, na medida em que, como bem fundamentado na sentença, submete o consumidor a uma situação de desvantagem excessiva, ao bloquear valores destinados à quitação de débitos que sequer estavam vencidos.

Ademais, como acertadamente consignado na sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes materializa-se por meio de contrato de adesão, submetendo-se, portanto, ao regramento específico previsto no artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. Referido diploma normativo estabelece que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque, de modo a possibilitar sua imediata e fácil compreensão, requisito formal que não se verifica no instrumento contratual objeto da lide. A inobservância desse imperativo legal acarreta a ineficácia das disposições limitadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 59 da Lei nº 9.099/95).

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)